Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600115-41.2024.6.16.0045
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
28/08/2024
Número: 0600115-41.2024.6.16.0045

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 16/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Confecção, Utilização ou Distribuição de
Brinde
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600115-41.2024.6.16.0045,
que julgou improcedente a representação, por não ser hipótese de incidência do art. 3º-A e
parágrafo único, e art. 18 da Resolução nº 23.610/2019 do TSE, bem como do art. 39, § 6º, da Lei nº
9.504/1997, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do
Código de Processo Civil (CPC). (Representação eleitoral com pedido de tutela de urgência
ajuizada pelo PSD - Partido Social Democrático de Porto Barreiro/PR, com fulcro no art. 96, inciso I,
da Lei 9.504/97, em face de João Carlos de Araújo, alegando em síntese, que o Representante
tomou conhecimento de que o pré-candidato João Carlos de Araujo, conhecido na região como
Professor Zizo, publicou em seu Instagram - professorzizo_1 - um vídeo em que ele entrega um
aparelho de celular - Iphone 15 -, bem como capas de proteção e carregador para um morador da
cidade de Porto Barreiro/PR. Observa se: "Como é bom realizar sonhos, ganhador do Iphone".
Alegou ainda, que no perfil do Representado, é nítido o seu empenho em sua pré-campanha para o
cargo de vereador, com diversas postagens que tratam sobre seus cargos, suas qualidades
pessoais, bem como as suas pautas. Inclusive, há uma postagem com o pré-candidato ao cargo de
prefeito, João Costa ZD, que demonstra o trabalho em conjunto. Paralelamente, destaca-se que o
vídeo da entrega do Iphone 15, com capinhas de proteção junto com um carregador está isolado no
perfil do Representado. Isto é, no meio das publicações de sua pré-campanha, há o vídeo de
entrega de brinde para um cidadão de Porto Barreiro/PR). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO (RECORRENTE)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
JOAO CARLOS DE ARAUJO (RECORRIDO)
GESSICA OLIVEIRA DA CRUZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43945746
24/08/2024
08:49
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.763

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600115-41.2024.6.16.0045 – Porto Barreiro –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
RECORRIDO: JOAO CARLOS DE ARAUJO
ADVOGADO: GESSICA OLIVEIRA DA CRUZ - OAB/PR92167
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO
POR PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. DISTRIBUIÇÃO DE
BRINDE EM REDE SOCIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE
VOTO. CONTEÚDO DESPROVIDO DE CARÁTER ELEITORAL.
INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ANTECIPADA. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Partido Social Democrático
(PSD) de Porto Barreiro/PR contra a sentença do Juízo da 45ª Zona
Eleitoral de Laranjeiras do Sul/PR, que julgou improcedente a
representação, por entender que não se configurou a hipótese de incidência
do art. 3º-A e parágrafo único, e art. 18 da Resolução nº 23.610/2019 do
TSE, bem como do art. 39, § 6º, da Lei nº 9.504/1997, extinguindo o
processo com resolução do mérito.
1.2. O recorrente alega que a publicação de um vídeo na rede social
Instagram, na qual o recorrido, pré-candidato, entrega um celular e outros
objetos a um morador, caracteriza propaganda eleitoral irregular por meio da
distribuição de brinde, em afronta ao art. 39, § 6º, da Lei nº 9.504/97.
1.3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, afirmando a ausência de propaganda eleitoral
extemporânea ou de qualquer menção à candidatura ou ao pleito nas
postagens.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 43945746 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/08/2024 08:49:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082408493387900000042899500
Número do documento: 24082408493387900000042899500
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/08/2024 18:04:28

2.1. A principal questão em discussão é se a entrega de um celular
divulgada em rede social pelo pré-candidato configura propaganda eleitoral
antecipada ou irregular, caracterizando afronta ao art. 39, § 6º, da Lei nº
9.504/97, que proíbe a distribuição de bens que possam proporcionar
vantagem ao eleitor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O art. 39, § 6º, da Lei nº 9.504/97 proíbe a distribuição de brindes
durante a campanha eleitoral. Contudo, a jurisprudência do TSE exige a
presença de conteúdo eleitoral explícito, como pedido de voto ou menção ao
pleito, para a caracterização da propaganda irregular.
3.2. A publicação analisada não contém elementos que configuram
propaganda eleitoral, como pedido explícito de voto ou qualquer menção à
candidatura ou ao processo eleitoral. Portanto, a conduta do recorrido se
caracteriza como um "indiferente eleitoral", não incorrendo em violação das
normas eleitorais.

3.3. O entendimento do TSE e a legislação pertinente sustentam que a mera
entrega de um brinde, sem contexto eleitoral, não configura propaganda
antecipada ou irregular, sendo necessária a presença de um pedido de voto
ou menção explícita ao pleito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso Eleitoral conhecido e, no mérito, desprovido, mantendo-se a
sentença que julgou improcedente a representação.
4.2. Tese firmada: A mera distribuição de brindes, sem menção ou conteúdo
eleitoral explícito, não caracteriza propaganda eleitoral antecipada ou
irregular, conforme o art. 39, § 6º, da Lei nº 9.504/97 e a jurisprudência do
TSE.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO- PSD de Porto Barreiro/PR, em face da sentença proferida pelo Juízo da
45ª Zona Eleitoral de Laranjeiras do Sul-PR, que julgou improcedente a representação,
diante da não incidência do artigo 3º-A e parágrafo único, e artigo 18 da Resolução nº
23.610/2019 do TSE, bem como do artigo 39, § 6º, da Lei nº 9.504/1997, extinguindo o
Num. 43945746 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/08/2024 08:49:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082408493387900000042899500
Número do documento: 24082408493387900000042899500
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/08/2024 18:04:28

processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo
Civil.

O recorrente, nas suas razões recursais, alega em síntese que: a) o
Instagram do recorrido é inteiramente direcionado para sua pré-campanha e no meio
dessas publicações estava presente, de forma isolada, o vídeo no qual entrega um
Iphone e demais objetos para o morador de Porto Barreiro/PR; b) não há no seu perfil
nenhuma menção de sorteios ou que se trata de um digital influencer; c) na prática o pré-
candidato João Carlos de Araújo, após anunciada a sua pré-campanha, entregou brindes
para um cidadão e publicou nas suas redes sociais, em afronta à norma eleitoral; d) em
nenhum momento o recorrente ventilou a hipótese de propaganda antecipada ou que tal
vídeo envolvia pedido explícito de voto, conforme fora utilizado de fundamento pelo d.
juízo na sentença; e) a realização de atos de pré-campanha por meio da distribuição de
“brinde” importa em ofensa ao art. 39, § 6º da Lei nº 9.504/975, tendo em vista que, de
forma gratuita e sem nenhum contexto, o Recorrido entregou um aparelho telefônico de
última geração com acessórios para um possível eleitor. Requer, ao final, o provimento do
recurso, para fins de que seja reformada a sentença, julgando-se procedente a
Representação Eleitoral, fixando multa acima do mínimo legal ao recorrido.

Intimado o recorrido não apresentou contrarrazões (ID 43936791).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 43939064),
opinando pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral interposto,
asseverando que: a) não restou comprovada a prática de propaganda eleitoral
extemporânea, que é aquela realizada anteriormente a 16 de agosto, nos termos do art.
36 da Lei nº 9.504/97, pois, consoante o entendimento do TSE, não houve referência
direta ao pleito vindouro ou cargo em disputa, pedido explícito de voto, de não voto ou o
uso de "palavras mágicas" para esse fim; b) não se extrai do vídeo colacionado na inicial,
em que o recorrido procedeu à entrega do smartphone ao ganhador do sorteio, qualquer
menção à sua pré-candidatura ou às eleições municipais, de forma a gerar vantagem
pessoal para o pré-candidato; c) não é possível considerar que houve violação à paridade
de armas entre os possíveis concorrentes e mácula à honra ou imagem de pré-candidato,
dada a ausência de ato relacionado ao pleito vindouro ou menção à candidatura do pré-
candidato, de forma a produzir vantagem pessoal ao representado; d) também não se
constata propaganda antecipada mediante realização por forma vedada para a
propaganda eleitoral no período permitido; e) a conduta do ora recorrente, em realidade,
parece se configurar como um “indiferente eleitoral”, na medida em que se trata de ato
publicitário sem conteúdo diretamente relacionado com a disputa eleitoral.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

II. No mérito, a controvérsia cinge-se a avaliar se a conduta praticada pelo
recorrido, demonstrada em sua rede social Instagram, configura a distribuição de brindes
que ofereçam qualquer vantagem ao eleitor durante a campanha eleitoral, o que é
Num. 43945746 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/08/2024 08:49:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082408493387900000042899500
Número do documento: 24082408493387900000042899500
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/08/2024 18:04:28

proibido de acordo com o art. 39, § 6º, da Lei nº 9.504/1997.

Para demonstrar a alegação, acostou-se o seguinte vídeo:

Confira-se o texto:

Como é bom realizar sonhos

Ganhador do IPhone

O Juízo de origem, entendendo pela ausência de configuração de
propaganda eleitoral antecipada, julgou improcedente a representação.

O recorrente sustenta que a realização de atos de pré-campanha por meio da
distribuição de brinde importa em ofensa ao art. 39, §6º da Lei nº 9.504/97, tendo em vista
que de forma gratuita e sem nenhum contexto, o recorrido entregou um aparelho
telefônico de última geração com acessórios, para um possível eleitor.

O recurso não merece provimento.

Sobre a regência da matéria, preceituam o art. 39, § 6º, da Lei nº 9.504/1997,
e o art. 18 da Resolução nº 23.610/2019 do TSE:

“Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral,
em recinto aberto ou fechado, não depende de licença da polícia.

§ 6º É vedada na campanha eleitoral a confecção, utilização, distribuição por
comitê, candidato, ou com a sua autorização, de camisetas, chaveiros, bonés,
canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que
possam proporcionar vantagem ao eleitor”.

“Art. 18. São vedadas na campanha eleitoral confecção, utilização,
distribuição por comitê, candidata, candidato, ou com a sua autorização, de
camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer
outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem a eleitora ou
eleitor, respondendo a infratora ou o infrator, conforme o caso, pela prática de
captação ilícita de sufrágio, emprego de processo de propaganda vedada e,
se for o caso, pelo abuso de poder (Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 6º ; Código
Eleitoral, arts. 222 e 237; e Lei Complementar nº 64/1990, art. 22)”.

Com efeito, o artigo 39, § 6º, da Lei nº 9.504/97 proíbe na campanha eleitoral,
bem como na pré-campanha, a confecção, utilização, distribuição por comitê, candidato,
ou com a sua autorização, de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas
básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao
eleitor.

Num. 43945746 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/08/2024 08:49:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082408493387900000042899500
Número do documento: 24082408493387900000042899500
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/08/2024 18:04:28

O TRE/CE já decidiu que o art. 39, § 6º, da Lei nº 9.504/97 complementa os
preceitos estabelecidos nos artigos 36 e 36-A, do mesmo diploma legal, ao proibir
expressamente a confecção e/ou distribuição de bens ou materiais que ofereçam
qualquer vantagem ao eleitor, durante a campanha eleitoral e que a distribuição de
brindes que conferem clara vantagem aos eleitores, configura propaganda irregular pela
utilização de meio proscrito em flagrante violação à paridade de armas entre os possíveis
concorrentes. Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ :
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES DE FUTEBOL PELO
ATUAL PREFEITO E PRÉ-CANDIDATO À REELEIÇÃO. DIVULGAÇÃO EM
REDE SOCIAL DE AGRADECIMENTO AO PREFEITO. CONDUTA VEDADA
PELO ART. 39, §6º, da Lei 9.504/97. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE OS CANDIDATOS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

Recurso eleitoral interposto por Samuel Cidade Werton contra a decisão do
Juízo Eleitoral da 53ª Zona - Santana do Cariri/CE, que julgou procedente a
representação eleitoral por propaganda antecipada e condenou o recorrente
ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000 (cinco mil) reais.

A questão controvertida diz respeito à potencial configuração de propaganda
irregular, em virtude da distribuição de uniformes para uma equipe de futebol
pelo atual prefeito e pré-candidato à reeleição no município de Santana do
Cariri-CE, com seu nome estampado nas camisetas.

O art. 39, §6º, da Lei 9.504/97 complementa os preceitos estabelecidos
nos artigos 36 e 36-A, do mesmo diploma legal, ao proibir
expressamente a confecção e/ou distribuição de bens ou materiais que
ofereçam qualquer vantagem ao eleitor, durante a campanha eleitoral.

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é clara ao afirmar que as
permissões estabelecidas pelo art. 36-A não autorizam, durante o período de
pré-campanha, a utilização de meios proibidos em campanha, sob pena de se
permitir desequilíbrio entre os competidores ao pleito.

As evidências probatórias dos autos consistem em capturas de tela dos
"stories" do Instagram, que exibem jogadores utilizando uniformes com os
nomes do prefeito e do vereador estampados na camisa, expressando
agradecimentos em redes sociais a ambos pela doação desses uniformes.

Conduta do recorrente que claramente se enquadra na vedação contida no
art. 39, §6º, da Lei 9.504/97, que proíbe expressamente a confecção e/ou
distribuição de bens ou materiais que ofereçam qualquer vantagem ao eleitor.
Prática de propaganda eleitoral irregular configurada.

Tese defensiva que não nega a doação dos uniformes, apenas se limita a
defender que o ocorrido não deve ser considerado como propaganda eleitoral
Num. 43945746 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/08/2024 08:49:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082408493387900000042899500
Número do documento: 24082408493387900000042899500
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/08/2024 18:04:28

antecipada, dado que não existiu propósito eleitoral em obter apoio político.

Desnecessária a verificação de pedido de voto ou apoio político para análise
da propaganda eleitoral antecipada, diante da adoção de meio publicitário
proibido. Precedentes dos Tribunais Regionais Eleitorais e inteligência do art.
3-A da Resolução TSE nº 23.610/2019.

Embora despicienda, infactível conceber que a conduta do candidato esteja
dissociada da proximidade das eleições e do benefício político decorrente da
distribuição dos uniformes, especialmente considerando a inclusão do nome e
marca pessoal do pré-candidato nas camisetas.

Em conclusão, resta configurada a propaganda irregular pela utilização
de meio proscrito pelo recorrente, com a distribuição de brindes que
conferem clara vantagem aos eleitores, em flagrante violação à paridade
de armas entre os possíveis concorrentes.

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de primeiro grau
com a condenação ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil) reais, com fulcro nos arts. 36, § 3º e 39, §6º da Lei n.º 9.504/97 c/c artigo
3-A da Resolução TSE nº 23.610/2019.

(TRE/CE RECURSO ELEITORAL nº060000849, Acórdão, Des. Daniel
Carvalho Carneiro, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/07/2024
– grifos nossos).

No caso dos autos, porém, o que se verifica é tão somente a postagem de
uma foto na qual o recorrido entrega ao ganhador um Iphone.

Como bem assentou a Juíza Eleitoral na sentença:

“(...) Todavia, conforme mencionado no próprio vídeo, trata-se de entrega de
produto de sorteio, sem qualquer menção a campanha ou obtenção de votos.

A divulgação de um único vídeo na rede social do representado, entregando
produto de sorteio realizado sem qualquer menção, ainda que implícita, a
pedido de votos, não configura abuso de poder político ou econômico, porque
não tem o condão de influenciar o eleitorado”.

No tocante a eventual sorteio, a Procuradoria Regional Eleitoral pontuou que:

“(...)

Inclusive, em consulta às redes sociais do recorrido, é possível encontrar
referências ao sorteio de um iPhone 13 em datas muito anteriores à
propositura da presente ação, como a publicação de reel na página do
Num. 43945746 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/08/2024 08:49:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082408493387900000042899500
Número do documento: 24082408493387900000042899500
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/08/2024 18:04:28

representado no Facebook em 19 de julho de 2024, em que narra, sem
qualquer vinculação aparente às eleições vindouras ou a questões político-
partidárias, a proximidade do fim do sorteio e as condições para inscrição e
participação”.

Assim, na hipótese, constata-se que a conduta do recorrente não se
enquadra na vedação contida no art. 39, § 6º, da Lei 9.504/97, porquanto na publicação
não há nenhum conteúdo eleitoral seja de menção às eleições municipais, campanha ou
pedido de voto, de forma que se trata de um indiferente eleitoral.

Desse modo, a manutenção da sentença de improcedência da representação
é medida de rigor.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
de Porto Barreiro/PR, mantendo-se a sentença de improcedência da representação

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600115-41.2024.6.16.0045 - Porto
Barreiro - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES
DENZ - RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO - Advogados do RECORRENTE: EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-
A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A - RECORRIDO: JOAO CARLOS DE
ARAUJO - Advogado do RECORRIDO: GESSICA OLIVEIRA DA CRUZ - PR92167.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.08.2024
Num. 43945746 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/08/2024 08:49:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082408493387900000042899500
Número do documento: 24082408493387900000042899500
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/08/2024 18:04:28